Tribunal: TCU
Processo: 016.809/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6186/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.809/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aline Santos do Carmo (XXX.210.902-XX); Ana Claudia de Sousa Maia (XXX.652.737-XX); Ana Lucia Lopes dos Santos (XXX.770.757-XX); Estelita Sant Ana da Silva (XXX.216.837-XX); Livia Paula dos Santos do Carmo (XXX.526.852-XX); Luciene Marques Antunes da Silva (XXX.143.837-XX); Raquel do Carmo Menezes (XXX.650.042-XX); Sandra Regina Lopes dos Santos (XXX.696.867-XX); Silvana Santos do Carmo Caldas (XXX.880.492-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.